Tribunal: TJDFT
Processo: 0748683-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA DE RECEITAS PARTIDÁRIAS DIVERSAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 866, § 2o, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. O magistrado pode designar audiência de conciliação, em qualquer etapa do processo, quando vislumbre a possibilidade de composição judicial pelas partes, consoante lhe autoriza o art. 139, inciso V, do CPC, mas a determinação de realização desse ato não pode impor limitação desarrazoada ao objetivo principal da execução, que é a satisfação do direito do credor, à luz do que se lê no art. 797, do CPC. A compreensão de que a realização de audiência de conciliação é obrigatória, também na fase de cumprimento de sentença, na hipótese em que apenas o devedor o requer, é exegese da norma que não se compatibiliza com essa diretiva.

2. A impenhorabilidade de recursos partidários limita-se àqueles oriundos do Fundo Partidário. Outras receitas diversas do partido, tais como as originárias de doações e de vendas de materiais de campanha, podem ser penhoradas livremente, sendo possível a penhora mensal de percentual das receitas dessa natureza, por aplicação analógica do art. 866, do CPC, observado percentual de desconto não comprometa o desempenho das atividades partidárias.

3. Se é possível a penhora de faturamento de sociedade empresarial e designação de administrador-depositário para apresentar uma forma de administração e um esquema de constrição a fim de evitar que a penhora afete o capital de giro da empresa, nada mais razoável do que indicar um administrador-depositário para evitar que a penhora incida sobre valores do Fundo Partidário, mas apenas sobre receitas de origens diversas. A função desse profissional é tão somente a de apresentar uma forma de administração e um esquema de constrição dos valores, sem se imiscuir na gestão interna do partido e nas atividades relacionadas às finalidades partidárias, não havendo que se falar em restrição da autonomia partidária.

4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.